Tribunal: STF
Processo: RE 93035
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
VALOR DA CAUSA. NÃO SE APLICA O INDICE DE 50 VEZES O MAIOR
SALARIO-MINIMO VIGENTE NO PAIS A HIPÓTESE EM QUE, POR CONSIDERADA
DESERTA, O TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 308, VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS QUE INFORMARAM O
JULGAMENTO DO RE 87.393. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.